Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-91.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. ARTIGO 217-A C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLHIDAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CRIME DE DESACATO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. ELEMENTARES DO TIPO PROVADAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ENUNCIADO DA SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. METODOLOGIA. FRAÇÃO DE 1/8 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. INCIDÊNCIA SOBRE INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. SENTENÇA COM CRITÉRIOS DIVERSOS. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente de pessoa vulnerável em razão da idade, a palavra da vítima goza de especial relevância na medida em que, regra geral, são praticados longe do olhar de testemunhas.
2. No caso, as declarações da vítima, prestadas na delegacia e em juízo, além de coerentes e livres de contradições, foram ainda corroboradas pelo depoimento das testemunhas ouvidas, mostrando-se a versão do acusado, por outro lado, além de inverossímil, desprovida de mínima prova nos autos.
3. Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se por inviável a desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual, uma vez que este tipo penal, descrito no art. 215-A, do CP, é praticado sem violência ou grave ameaça, situação diversa do tipo descrito no art. 217-A, do mesmo capítulo, dotado de presunção absoluta de violência ou grave ameaça.
4. Está configurado o crime de desacato, descrito no art. 331, do CP, quando o acusado profere xingamentos e palavras de baixo calão contra os policiais militares que o conduziram à delegacia, bem como contra a autoridade policial que lavrou sua prisão em flagrante, uma vez que essa conduta é objetivamente capaz de menosprezar a função pública por eles exercida.
5. Ofensas à honra pessoal de policiais em pleno exercício da função pública, materializadas em xingamentos do tipo “desgraçados”, “filhos da puta”, ou, ainda, da própria dignidade da atividade, como “policiais de merda”, extrapolam o desabafo, a crítica, a indignação ou o mero protesto, em tese albergados pela liberdade de expressão e opinião, invadindo assim o espaço proibitivo tutelado pela norma penal, voltado à salvaguarda da dignidade e do prestígio da Administração Pública e de seus agentes.
6. Conforme Enunciado da Súmula 545 do STJ, a confissão espontânea, total, parcial ou qualificada, somente é admitida para efeito de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador.
7. Verificado que a dosimetria da pena-base diverge da metodologia adotada pelo Tribunal, com aplicação de aumento superior à fração de 1/8 e incidência sobre a pena mínima do delito, e não sobre o intervalo apurado entre as penas mínimas e máximas cominadas em abstrato, sua adequação é medida que se impõe, ante o efeito devolutivo amplo do recurso de apelação.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.